Tribunal: STF
Processo: ARE 1533707
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. VPNI. Regime de subsídio. Irredutibilidade de vencimentos. Coisa julgada. Ausência de omissão ou contradição. Rediscussão da matéria. incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual se negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, mantendo-se decisão na qual afastada a pretensão de continuidade do pagamento de diferenças remuneratórias a título de VPNI após a instituição do regime de subsídio, ante a aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral e a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da irredutibilidade de vencimentos e da eficácia da coisa julgada e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria decidida, afastando o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    III. Razões de decidir

    3. Em que pesem as suscitadas omissões no tocante à ofensa à garantia da irredutibilidade de salário e à eficácia da coisa julgada da decisão proferida na ação mandamental em execução, nota-se que o Colegiado a quo asseverou expressamente que não houve, naquela impetração, o reconhecimento do direito pleiteado pela autora, uma vez que versou sobre a Medida Provisória nº 43, de 2002, convertida na Lei nº 10.549, de 2002, normas anteriores à Lei nº 11.358, 2006, por meio da qual foi instituído o regime de subsídio. 

    4. O Tribunal de origem, com base em elementos fático-probatórios e cálculos judiciais, afirmou que a VPNI teria sido absorvida com a reestruturação da carreira, inexistindo redução nominal de vencimentos após a implementação do regime de subsídio.

    5. Assim, conforme assentando no acórdão referente ao julgamento do agravo regimental, dissentir do que consignado pelo Colegiado a quo demandaria o reexame de legislação infraconstitucional e de pressupostos fático-probatórios, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos do verbete nº 279 da Súmula do STF.

    6. A pretexto de sanar supostos vícios na decisão embargada, a parte busca a reforma do pronunciamento, o que é incabível em sede de aclaratórios. 

    IV. Dispositivo 

    7. Embargos de declaração rejeitados.

    __________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, XV; CPC, art. 1.022; enunciado nº 279 da Súmula do STF; Tema RG nº 339.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.369.075-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/09/2022; STF, ARE nº 800.813-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, j. 26/04/2018; STF, ARE nº 1.269.521-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021.